Tribunal: CARF
Processo: 19515.721288/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO FISCO. CFL 35.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS, CFL 59.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. ART. 32-A DA LEI No 8.212 DE 1991. CFL-77. RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721288/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
DOMINIUM STOCK E SISTEMAS DE TREINAMENTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE
INTERESSE DO FISCO. CFL 35.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de prestar ao
órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação
tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. DEIXAR DE DESCONTAR A
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS, CFL 59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721288/2012-20
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar
contribuição previdenciária dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA.
GFIP
ENTREGUE
COM
OMISSÕES. ART. 32-A DA LEI No 8.212 DE 1991. CFL-77.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-
A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Oitava Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no
Acórdão no 02-50.743 (fls. 321/328), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Autos de Infração - AIs lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Obrigação Acessória:
• DEBCAD 51.012.964-1 (Código de Fundamentação Legal – CFL 35) – no valor de
R$ 16.170,98, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso III, por ter a empresa
deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
artigo 283, inciso II, alínea ‘b’.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

• DEBCAD 51.012.962-5 (Código de Fundamentação Legal – CFL 59) – no valor de
R$ 1.617,12, por infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, tendo em vista
que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição
de segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço. A multa cabível está
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea ‘g’.
• DEBCAD 51.012.963-3 (Código de Fundamentação Legal – CFL 77) – no valor de
R$ 9.696,09, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, por ter a empresa deixado
de apresentar ou apresentar fora do prazo Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. A multa cabível está
prevista na Lei 8.212/91, artigo 32-A, caput, inciso II e parágrafos 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Medida Provisória 449/08, convertida na Lei 11.941/09, vigente à
época da autuação, e o valor da multa aplicável corresponde a 2% ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20%, respeitando o valor mínimo de R$ 500,00 por competência.
Os AIs acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o Decreto
70.235/72, artigo 9o, § 1o.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 90/95) que:
• Para o AI CFL 35, em ação fiscal na empresa, ela foi intimada a apresentar
documentos relacionados aos beneficiários das verbas transporte e vale refeição, relação
dos prestadores de serviços autônomos e esclarecimentos sobre os valores informados
na DIPJ, não tendo a empresa se manifestado.
• Para o AI CFL 59 a empresa não descontou as contribuições relativas aos segurados
contribuintes individuais e deixou de descontar as contribuições dos segurados
empregados, decorrente das verbas vale transporte e vale-alimentação pagas em espécie.
• Para o AI CFL 77 o contribuinte deixou de enviar a GFIP da competência 13/2007 do
estabelecimento matriz da empresa. Foi feita acomparação das multas aplicáveis na
redação da lei vigente à época da infração (AI CFL 67) e na redação vigente à época da
autuação (AI CFL77), sendo esta a mais benéfica para o contribuinte (fls. 99/100).
A interessada foi cientificada dos autos de infração em 21/6/12 e apresentou defesa, fls.
246/289, em 20/7/12 (carimbo à fl. 246), que contém, em síntese:
AI 51.012.964-1
Diz que sempre atendeu as solicitações feitas conforme documento 02 (fls. 302/304),
onde consta a relação de documentos entregues ao fiscal, protocolos 40 e 38. Afirma
que sempre prestou as informações necessárias à fiscalização, razão pela qual não deve
prevalecer a autuação efetuada.
AI 51.012.962-5
Alega que não pode prosperar a interpretação da fiscalização haja vista o equívoco de se
atribuir à impugnante a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias dos segurados contribuintes individuais. Acrescenta que repassou os
valores integralmente aos prestadores de serviços.
Disserta sobre a matéria, colacionando entendimentos sobre o Imposto de Renda Pessoa
Física.
Diz que os nomes indicados no Livro Razão (na conta serviços prestados por terceiros)
são reprodução de nomes de empregados da impugnante.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

Aduz que os valores pagos a título de vale transporte e vale refeição são indenizatórios,
apresentando os mesmos argumentos da defesa apresentada ao processo
19515.721287/2012-85, lavrado na mesma ação fiscal, conexo ao presente.
AI 51.012.963-3
Declara que deixou de fato de apresentar a GFIP da competência 13/07, contudo não
deixou de fazer o recolhimento. Assim, entende que como foi feita a obrigação principal
(recolhimento), não há que considerar a multa aplicada, sendo nula.
DEMAIS ALEGAÇÕES
Disserta sobre a segurança jurídica e o devido processo legal, dizendo que não se
observou o lapso temporal na autuação de valores anteriores a cinco anos e que houve
presunção relativa na identificação do fato gerador. Cita doutrina e jurisprudência.
Afirma que ocorreu a decadência dos débitos anteriores a 21/6/07. Disserta sobre a
decadência e a prescrição no Direito Tributário e a natureza jurídica da contribuição
previdenciária.
Alega ser inconstitucional e ilegal a aplicação da taxa Selic.
Pede a improcedência da autuação relativa aos valores anteriores a 21/6/07, tendo em
vista a decadência. Pede a improcedência total das autuações presumidas pelo fiscal.
Protesta pela posterior juntada de documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. FALTA DE
APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária, deixar a empresa de apresentar a GFIP,
ou apresentá-la fora do prazo.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 19/11/2013, por via postal (A.R. de fl. 331), a
Contribuinte apresentou, em 13/12/2013, o Recurso Voluntário de fls. 333/370, repisando as
alegações da Impugnação, exceto em relação à contestação dos juros pela taxa Selic, sobre a qual
não houve recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A Recorrente solicita a juntada posterior de documentos, para comprovação de
suas alegações.
Não há como acatar o pleito do sujeito passivo. Nos termos do inciso LV da
Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Contudo,
o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, remete aos
meios e recursos inerentes aos processo administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
DECADÊNCIA
Defende a Recorrente que ocorreu a decadência das competências anteriores a
21/06/2007, uma vez que já decorridos cinco anos do fato gerador quando do lançamento fiscal
em 21/06/2012, em virtude da aplicação da regra decadencial contida no art. 150, § 4o, do CTN.
Como se trata de obrigações acessórias (multas CFL-35, CFL-59 e CFL-77),
adota-se a Súmula CARF no 148, que dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, para as competências de 01 a
11/2007, o lançamento poderia ter sido feito até 31/12/2012, e para a competência 12/2007, até
31/12/2013. Logo não ocorreu a decadência dos valores apurados nas competências presentes
nos autos de infração em discussão,
AI 51.012.964-1 (CFL-35)
A Contribuinte foi autuada por infringir o disposto na Lei no 8.212/91, artigo 32,
III, que assim estabelece:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Em virtude da infração cometida, foi aplicada a multa punitiva prevista no artigo
283, II, “b”, c/c art. 373, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, que determina:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$
1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
A multa aplicada foi de R$ 16.170,98, pois não foram constatadas circunstâncias
agravantes (fls. 90/91). O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria
Interministerial MPS/MF no 2, de 06/01/12, conforme abaixo:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2012:
[...]
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 16.170,98
(dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos);
A Fiscalização motivou a autuação em virtude das seguintes condutas da
Contribuinte (fls. 90/91):
a) não apresentou os documentos e a relação dos beneficiários das verbas
“Transporte” e “Vale Refeição” – rubricas 1075 e 1077 da folha de
pagamento, apesar de intimada pelo TIF (Termo de Intimação Fiscal) de
08/03/2012, com ciência em 13/03/2012;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

b) não se manifestou sobre a solicitação da folha de pagamentos e relação de
beneficiários referentes aos autônomos, efetuada mediante o TIF de
19/03/2012, com ciência em 29/03/2012.
c) não se manifestou sobre a solicitação de esclarecimentos sobre os valores
informados em DIPJ – salários, ordenados e outra remunerações pagas a
empregados, discriminando as contas contábeis e os valores, feita mediante o
TIF de 03/04/2012, com ciência em 09/04/2012.
A Recorrente alega que sempre atendeu as solicitações feitas e que sempre prestou
as informações necessárias à fiscalização, razão pela qual não deve prevalecer a autuação
efetuada.
Não tem razão a Recorrente, pois, conforme exposto pela autoridade fiscal e pelas
provas nos autos, não houve atendimento às solicitações acima descritas. Portanto, deve ser
mantida a multa aplicada (CFL-35).
AI 51.012.962-5 – CFL-59
A Contribuinte foi autuada por infringir o disposto na Lei no 8.212/91, artigo 30, I,
“a”, e Lei no 10.666/03, artigo 4o, que assim estabelecem:
Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Lei 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
O cálculo da multa está previsto na Lei no 8.212/1991 (arts. 92 e 102), e nos
artigos 283, I, “g”, e 373, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/1999.
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$
1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço.
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Segundo a Fiscalização, não houve circunstâncias agravantes, de modo que foi
aplicado o valor mínimo da multa, na quantia de R$ 1.617,12 (fl. 92).
Os valores foram atualizados pela Portaria Interministerial MF/MPS no 2, de
06/01/2012.
Segundo a Fiscalização, a autuação ocorreu por não ter a Contribuinte efetuado o
desconto das contribuições dos segurados empregados incidentes sobre valores pagos em espécie
a título de transporte e alimentação, e também não ter descontado as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço.
Desse modo, como restaram mantidos os lançamentos referentes aos valores de
auxílio-alimentação pagos em espécie e aos contribuintes individuais a seu serviço, deve ser
mantida a multa CFL-59, que foi aplicada em seu valor mínimo.
AI 51.012.963-3 – CFL-77
A autuação ocorreu pelo fato de a Contribuinte ter infringido o disposto na Lei no
8.212/91, artigo 32. IV, que assim disciplina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
O cometimento da infração ficou demonstrado pela Fiscalização, pois a
Contribuinte não elaborou nem apresentou a GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, relativa à competência
13/2007.
A Recorrente afirma que, embora tenha deixado de fato de apresentar a GFIP da
competência 13/2007, não deixou de fazer o recolhimento. Sustenta que, como foi feito
recolhimento da obrigação principal, não há que se aplicar a multa.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

Não tem razão a Recorrente, uma vez que se trata de uma obrigação acessória,
cujo descumprimento acarreta a aplicação da multa punitiva, independentemente de ter ocorrido
o recolhimento das contribuições no período.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 97/99), a autoridade fiscal efetuou a
comparação das multas (CFL 67 x CFL 77), tendo sido verificado que seria mais benéfica para a
Contribuinte a aplicação da multa punitiva prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91, na
redação vigente à época da autuação, que estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no
§ 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração
e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II - a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
O valor da multa aplicada é de 2% ao mês calendário, incidente sobre o montante
das contribuições, ainda que integralmente pagas, limitada a 20% do valor devido à Previdência
Social, o que totalizou R$ 9.696,09, conforme planilha anexa ao Auto de Infração (fls. 98/100).
Portanto, deve ser mantida a multa aplicada (CFL-77).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.242 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721288/2012-20

Fl. 453
DF CARF MF
Original